Tribunal: TJMT
Processo: 1048517-15.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048517-15.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLOVIS CAPELARI DOS SANTOS - CPF: 876.437.151-49 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 23.367.634/0001-82 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE REZENDE VIEIRA - CPF: 084.342.486-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o 1048517-15.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Zema Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Clovis Capelari dos Santos

EMENTA

RESCISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – DESCONTO DA TAXA DE ADESÃO – CLAÚSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES APÓS O TÉRMINO DO GRUPO CONSORCIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Pela natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz jus a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora, sendo de clareza solar que a legalidade da devolução das parcelas pagas.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar a taxa de adesão.

No caso, deve ser aplicado o entendimento do STJ, pacificado através de recurso repetitivo, no sentido de que ocorrendo a desistência do consorciado, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada no prazo de até 30 dias, contados da data em que ocorrer o encerramento do grupo.

Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor.

Nos termos do art. 86, do CPC, s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o 1048517-15.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Zema Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Clovis Capelari dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zema Administradora de Consórcios Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c dano moral que lhe move Clovis Capelari dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a ré na restituição dos valores pagos pela autora, no valor de
R$ 11.653,41 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos),
devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante recorre sustentando, em apertada síntese,
a inviabilidade da restituição imediata da quantia, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial. Defende
que faz
jus
ao abatimento da taxa de adesão, bem como da penalidade por quebra contratual. Pugna, ao final, pela condenação do apelado na sucumbência integral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 137838694).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o 1048517-15.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Zema Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Clovis Capelari dos Santos

VOTO

Cinge-se dos autos que Clovis Capelari dos Santos moveu ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c dano moral contra Zema Administradora de Consórcios Ltda., asseverando que em 17.01.2020, as partes firmaram o contrato de adesão em grupo de consórcio de imóvel residencial no 002022688, no valor total de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), tendo o preposto da ré assegurado ao autor que a sua carta seria contemplada em, no máximo, 90 (noventa) dias.

Firme em seu propósito, sustentou que realizou o pagamento de uma entrada no valor de R$ 8.484,47 (oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), mais duas parcelas no valor de R$ 1.584,47 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), contudo, a contemplação não ocorreu no prazo alegado pela ré. Alegou que ficou impossibilitado de realizar o pagamento do aluguel juntamente com as parcelas do contrato e, considerando que as tentativas de restituição de valores na via administrativa restou frustrada, ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, reconhecendo a rescisão contratual e condenando a ré na restituição dos valores pagos pela autora, no valor de
R$ 11.653,41 (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos),
devidamente corrigidos pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a inviabilidade da restituição imediata da quantia, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consorcial. Defende
que faz
jus
ao abatimento da taxa de adesão, bem como da penalidade por quebra contratual. Pugna, ao final, pela condenação do apelado na sucumbência integral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, denota que contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do seu art. 2o.

No caso em apreço, o contrato n.
002022688,
referente à cota 0196, foi aderido em
17.01.2020
, ocorrendo a desistência voluntária do apelado.

Nesse contexto, haja vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
à restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora.

Superada essa questão, quanto à taxa de adesão, entendo que o d. magistrado não andou bem ao determinar a sua restituição ao consorciado, pois conforme entendimento jurisprudencial, esta tem natureza análoga à taxa de administração, senão vejamos,
verbis
:

“RESCISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADESÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, CPC APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA.

Possuindo natureza análoga, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos servidos prestados pela administradora
. [...]”
(TJMT, RAC n. 135.990/2015, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.02.2016 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE RÉ. TAXA DE ADESÃO - NATUREZA IDÊNTICA À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - VERBA QUE NÃO DEVE SER RESTITUÍDA AO CONSUMIDOR, DIANTE DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ A DESISTÊNCIA DO REQUERENTE - ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO NO PONTO.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de administração não deve ser restituída ao consumidor que desiste do grupo consortil, porquanto tal verba é instituída com fundamento de remunerar o serviço prestado pela administradora. Assim, os valores são devidos, proporcionalmente, ao período em que o consumidor participou do grupo.
Possuindo natureza análoga, a taxa de adesão não deve ser restituída ao consorciado desistente, pois, conforme sua própria denominação, é cobrada quando do ingresso no grupo de consórcio e devida pelos servidos prestados pela administradora.
[...]”
(TJSC, RAC n. 2013/0668747, 2a Câm. de Dir. Com., Rel. Des. Robson Luz Varella, j. 11.11.2013 – negritei)

Logo, a r. sentença merece reparo neste ponto, devendo ser descontado do valor a ser restituído ao autor o percentual da taxa de adesão pactuada.

No tocante ao prazo
para devolução dos valores ao consorciado, é pacífico na jurisprudência oriunda do c. STJ, de que a referida restituição não ocorre de imediato, mas sim, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1.
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)

2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.08.2019 – negritei e grifei)

Assim, a r. sentença merece reforma também neste ponto.

No que se refere cláusula penal, a razão não acompanha a apelante, uma vez que para a aplicabilidade da referida multa, faz-se necessário a demonstração, pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do consorciado, ônus que a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1206847/PB, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018 – negritei)

Desse modo, não havendo o levantamento do crédito pelo consorciado, inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio, razão pela qual é totalmente descabida a aplicação da cláusula penal na hipótese dos autos, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Por derradeiro, no tocante à condenação do apelado ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial, melhor sorte não acompanha a apelante, tendo em vista que o autor, ora apelado, obteve êxito no tocante à rescisão do contrato com a determinação da restituição das parcelas, restando evidenciada a sucumbência recíproca das partes.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para determinar que seja descontado do valor a ser restituído ao autor o percentual da taxa de adesão pactuada, devendo a aludida restituição ocorrer em até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial e correção monetária pelo índice do INPC, a contar de cada desembolso.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022